Tribunal: STF
Processo: HC 165507
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de inserção de dados falsos em sistema de informações. Condenação penal com trânsito em julgado. Não se conhece, em regra, de habeas corpus utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Fundamentação concreta. Ausência de ilegalidade. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Hamilton Bernardes e Valeri de Oliveira Alves, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.753.578/SC.
    Os pacientes foram condenados à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de inserir dados falsos em sistema de informações, tipificado no art. 313-A do Código Penal.
    Em sede de apenação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região apenas majorou os honorários do defensor dativo, mantendo, no entanto, a sentença penal condenatória.
    Irresignada, a Defesa interpôs recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, que, em decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, conheceu do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento. Manejado o respectivo agravo regimental, foi ele desprovido. Operou-se, na sequência, o trânsito em julgado do édito condenatório.
    No presente writ, a parte Impetrante reputa inidônea a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Sustenta que a suposta teia de fraudes não poderia ser atribuída aos pacientes, vez que não se angariou provas nesse sentido. Argumenta que a culpabilidade dos réus foi normal ao tipo penal. Aduz inexistir fundamentação concreta para o juízo negativo das consequências do crime. Requer o redimensionamento da pena dos pacientes para o mínimo abstratamente cominado em lei, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não conhecimento do writ (evento 8). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO PERSA. ARTIGO 313-A DO CP. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. IMPOSSIBILIDADE.
    1. Pode haver a valoração negativa da culpabilidade, pois a premeditação do crime e a ‘teia de fraudes’ envolvendo a conduta demonstram o maior desvalor dessa circunstância, motivo pelo qual pode ser sopesada.
    2. As instâncias ordinárias não se utilizaram de dados genéricos e vagos para justificar a exasperação da pena-base ao valorar negativamente as consequências do delito, uma vez que a inserção de dados falsos por funcionário público, para o fim de concessão indevida de benefícios previdenciários, traz prejuízos sistêmicos e não inerentes ao tipo penal, podendo comprometer a concessão de benefícios às gerações futuras, além de macular a imagem da Previdência Social.
    3. No presente caso, embora estabelecida a pena definitiva menor que 4 anos (2 anos e 9 meses de reclusão), sendo primários os acusados e sem antecedentes, a presença de circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e consequências do crime) veda a substituição da pena por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44 do CP.
    4. Agravo regimental não provido.”
    Consoante relatado, as matérias arguidas neste habeas corpus são resultantes de condenação penal já transitada em julgado. Ou seja, tais questões puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação, perante a Corte Regional Federal) e no Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de recurso especial.
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.
    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal, na hipótese, não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância.
    Além disso, o escólio da doutrina aponta que o manejo da revisão criminal com o objetivo de modificar a pena transitada em julgado também é medida excepcional, sendo inapropriada a via simplesmente para alterar o “quantum” da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, sendo tal providência de todo irregular (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15 edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1287). 
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    No caso concreto, a incursão sobre os fundamentos que dão suporte ao acórdão ora impugnado leva à conclusão de que o alegado vício de fundamentação na dosimetria da pena não procede. Colho do voto condutor de referido julgado:
    “No presente caso, pode haver a valoração negativa da culpabilidade, pois a premeditação do crime e a ‘teia de fraudes’ envolvendo a conduta demonstram o maior desvalor dessa circunstância, motivo pelo qual pode ser sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta. (…)
      Prosseguindo, as instâncias ordinárias não se utilizaram de dados genéricos e vagos para justificar a exasperação da pena-base ao valorar negativamente as consequências do delito, uma vez que a inserção de dados falsos por funcionário público, para o fim de concessão indevida de benefícios previdenciários, traz prejuízos sistêmicos e não inerentes ao tipo penal, podendo comprometer a concessão de benefícios às gerações futuras, além de macular a imagem da Previdência Social. Precedentes: AgRg no AREsp 1279221/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018; REsp 1465966/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 19/10/2017.
    Dessa forma, deve ser mantida a pena-base como fixada pelas instâncias ordinárias.”
    Denoto, assim, que o Superior Tribunal de Justiça valorou as circunstâncias judiciais do Recorrente com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação que manteve a exasperação da pena-base realizada nas instâncias ordinárias.
    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018.
    Nessas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018). Precedentes: RHC nº 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.6.2013 e RHC nº 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3.12.2014.
    Na realidade, compete às Cortes Superiores, ao examinar a dosimetria das penas em grau recursal, apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou de diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria). 
    Ora, os fundamentos trazidos pelo Superior Tribunal de Justiça refletem, a meu ver, entendimento adequado sobre o quantum de pena suficiente para reprimir e prevenir o crime cometido. A ocorrência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autoriza a elevação da pena acima do mínimo legal, mesmo que o réu seja primário, tal como adverte a jurisprudência desta Suprema Corte. Cito, no particular, o seguinte precedente:
    “’HABEAS CORPUS’ – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL – RECONHECIMENTO, PELA MAGISTRADA SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA PELAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PRATICADO PELO PACIENTE (...)
    - A simples primariedade do acusado não obriga o magistrado sentenciante a fixar a pena-base no mínimo legal, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada. Não se revela possível, desse modo, a redução da pena imposta, quando a exacerbação penal, além de adequadamente motivada, apoia-se em fundamentação provida de conteúdo lógico-jurídico e em dados concretos justificadores da majoração efetivada.” (HC 125.123-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 03/11/2015)
    Lado outro, mostra-se inviável a avaliação, na via angusta do habeas corpus, dos argumentos invocados pela Defesa para o fim de afastar a valoração negativa da culpabilidade, tal como efetivada pelas instâncias ordinárias. É que a aferição do envolvimento, ou não, dos réus na suposta teia de fraudes referida na sentença implicaria minuciosa análise de fatos e provas, que constitui matéria pré-excluída do estreito âmbito de cognição do writ. Nesse sentido, esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Quanto às consequências do crime, extraio do acórdão proferido pela Corte Regional Federal a seguinte passagem:
    “No caso concreto, ao analisar as vetoriais do artigo 59 do Código Penal, muito embora a defesa de Valeri postule a redução da pena ao patamar mínimo legal, tenho que devem ser mantidas as valorações negativas das vetoriais culpabilidade, considerando a premeditação da empreitada delitiva, e consequências do delito, haja vista ter a conduta repercutido negativamente na imagem da Administração Pública perante a sociedade, especificamente do sistema previdenciário brasileiro, além de ter ocasionado expressivo dano ao erário.” (Destaquei)
    Não verifico, no excerto acima transcrito, e ao contrário do que alega a parte Impetrante, referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação da pena-base. Ao contrário, anotaram- -se argumentos concretos para a desvaloração das consequências do crime, tendo presente, inclusive, o expressivo dano causado ao erário. 
    Registro, a propósito do tema, que este Supremo Tribunal Federal possui precedentes assentando a legalidade da consideração da extensão do dano ou da intensidade da lesão jurídica causada pela prática de crimes de cunho patrimonial como circunstância judicial capaz de influenciar negativamente a primeira fase da dosimetria da pena do agente, não tendo suporte a alegação de que constituiriam mera elementar do delito. Precedentes: HC 128.446/PE, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 29.9.2015 e HC 112.876/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 18.12.2012 (RHC 134.491-AgR/BA, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 26/11/2018). Plenamente admissível, desse modo, o reconhecimento desfavorável da circunstância judicial atinente às consequências do crime, em razão do montante apropriado pelos réus, causando grave prejuízo aos cofres públicos (HC 167.476-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 25/3/2019).
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora